Tribunal: TJPA
Processo: 0810696-32.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810696-32.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: POSTO DE COMBUSTIVEL TRES CORACOES LTDA.

AGRAVADO: BANCO SAFRA S A

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/JUNHO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – N.º 0810696-32.2022.8.14.0000.

COMARCA: ANANINDEUA / PA.

AGRAVANTE(S): POSTO DE COMBUSTÍVEL TRÊS CORAÇÕES LTDA.

ADVOGADO(S): THIAGO SEBASTIÃO CAMPELO DANTAS (OAB/MA 9.487).

AGRAVADO(A)(S): BANCO SAFRA S/A.

ADVOGADO(A)(S): CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR (OAB/SP 247.319).

RELATOR:
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. ART. 932 DO CPC. PODER DO RELATOR. REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. MÚTUO EMPRESARIAL. INAPLICABILIDADE DO CDC. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame: Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo o indeferimento da tutela provisória de urgência que visava impedir a cobrança de cédulas de crédito bancário e suspender os respectivos descontos bancários.

II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em saber se o julgamento monocrático do agravo de instrumento violou o devido processo legal, bem como se estão presentes os requisitos para concessão da tutela provisória de urgência nos termos do art. 300 do CPC.

III. Razões de decidir: (1) Preliminarmente, os argumentos veiculados no recurso têm direta correspondência lógica com o teor da decisão monocrática agravada, restando preenchido o requisito formal do art. 1.021, §1º, do CPC. (2) Os poderes do relator não estão restritos apenas àqueles expressamente previstos no rol do art. 932 do CPC, pois o inciso VII do referido artigo prevê a possibilidade do julgador
"exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal"
. (3) O Regimento Interno do TJPA, em seu art. 133, inc. XI, "d", e inc. XII, "d", permite ao relator dar ou negar provimento ao recurso quando a decisão restar consubstanciada em jurisprudência dominante desta Corte ou de Cortes Superiores. (4) A relação jurídica entre as partes assume feições de negócios jurídicos bilaterais de origem predominantemente empresarial, não se aplicando as normas protetivas do CDC. (5) configurada a ausência de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito alegado, requisito necessário para concessão da tutela provisória de urgência, não havendo clara demonstração de fraude ou omissão quanto ao direito de informação da parte.

IV. Dispositivo e tese: Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"Não cabe a concessão de tutela de urgência para suspensão de descontos bancários oriundos de cédulas de crédito quando não evidenciados, em cognição sumária, os requisitos do art. 300 do CPC, especialmente a probabilidade do direito alegado."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 932, 1.021, §1º; RITJPA, art. 133, XI, "d" e XII, "d".

Jurisprudência relevante citada: AgInt no AREsp 987.406/RJ; AgInt no TP 3.342/SC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dois (2) dias do mês de junho (6) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0810696-32.2022.8.14.0000

COMARCA:
ANANINDEUA / PA.

AGRAVANTE(S):
POSTO DE COMBUSTÍVEL TRÊS CORAÇÕES LTDA.

ADVOGADO(S):
THIAGO SEBASTIÃO CAMPELO DANTAS (OAB/MA 9.487).

AGRAVADO(A)(S):
BANCO SAFRA S/A.

ADVOGADO(A)(S):
CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR (OAB/SP 247.319).

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
POSTO DE COMBUSTÍVEL TRÊS CORAÇÕES LTDA.
contra decisão monocrática deste relator (Id. 10700565), que
conheceu do agravo de instrumento e lhe negou provimento
, para
manter a decisão de primeiro grau que indeferiu pedido de antecipação de tutela, que objetivava sustar os descontos e bloqueios de crédito das contas bancárias da Agravante.

Nas razões do interno
(Id. 11077215)
,

a agravante visa, preliminarmente, a nulidade da decisão monocrática, haja vista ser incabível o julgamento monocrático do recurso, de modo que existe precedente qualificado na forma do art. 932, IV, do CPC, capaz de subsidiar a conclusão da decisão agravada.

No mérito, aduz a configuração dos requisitos do art. 300 do CPC, que autorizariam a concessão da tutela provisória de urgência em favor da agravante. Alega a existência de probabilidade do direito, considerando a presença de elementos de fraude na contratação e a ocorrência de suposta simulação do negócio jurídico. Afirma também haver perigo de dano, em função das medidas de restrição de crédito e bloqueio de valores nas contas bancárias da agravante. Por fim, defende inexistir o risco de irreversibilidade da medida deferida em tutela de urgência, sendo possível posteriormente a cobrança dos créditos em caso de reconhecimento judicial da validade do contrato.

Em contrarrazões (Id. 16134455), o agravado sustenta, em preliminar, o não conhecimento do interno por ausência de impugnação específica e, no mérito, refuta as alegações da agravante, pugnando, ao final, pelo total desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 7 de maio de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. ART. 932 DO CPC. PODER DO RELATOR. REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. MÚTUO EMPRESARIAL. INAPLICABILIDADE DO CDC.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

Caso em exame
: Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo o indeferimento da tutela provisória de urgência que visava impedir a cobrança de cédulas de crédito bancário e suspender os respectivos descontos bancários.

II.

Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em saber se o julgamento monocrático do agravo de instrumento violou o devido processo legal, bem como se estão presentes os requisitos para concessão da tutela provisória de urgência nos termos do art. 300 do CPC.

III.

Razões de decidir:
(1) Preliminarmente, os argumentos veiculados no recurso têm direta correspondência lógica com o teor da decisão monocrática agravada, restando preenchido o requisito formal do art. 1.021, §1º, do CPC. (2) Os poderes do relator não estão restritos apenas àqueles expressamente previstos no rol do art. 932 do CPC, pois o inciso VII do referido artigo prevê a possibilidade do julgador
"exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal"
. (3) O Regimento Interno do TJPA, em seu art. 133, inc. XI, "d", e inc. XII, "d", permite ao relator dar ou negar provimento ao recurso quando a decisão restar consubstanciada em jurisprudência dominante desta Corte ou de Cortes Superiores. (4) A relação jurídica entre as partes assume feições de negócios jurídicos bilaterais de origem predominantemente empresarial, não se aplicando as normas protetivas do CDC. (5) configurada a ausência de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito alegado, requisito necessário para concessão da tutela provisória de urgência, não havendo clara demonstração de fraude ou omissão quanto ao direito de informação da parte.

IV.

Dispositivo e tese:
Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"Não cabe a concessão de tutela de urgência para suspensão de descontos bancários oriundos de cédulas de crédito quando não evidenciados, em cognição sumária, os requisitos do art. 300 do CPC, especialmente a probabilidade do direito alegado."

________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 932, 1.021, §1º; RITJPA, art. 133, XI, "d" e XII, "d".

Jurisprudência relevante citada: AgInt no AREsp 987.406/RJ; AgInt no TP 3.342/SC.

Embora o agravado tenha questionado a admissibilidade do agravo interno sob o argumento de ausência de impugnação específica e ofensa ao princípio da dialeticidade, considera-se que os argumentos veiculados no presente recurso tem direta correspondência lógica com o teor da decisão monocrática agravada, restando preenchido o requisito formal do art. 1.021, §1º, do CPC.

Dessa maneira, verifica-se que o interno exprime pretensões e elenca fundamentos destinados a infirmar o conteúdo decisório atacado, o que evidencia o respeito ao princípio da dialeticidade recursal.

Assim sendo, o agravo interno
deve ser conhecido
em virtude da presença dos requisitos de admissibilidade, razão pela qual se
rejeita a preliminar suscitada em contrarrazões.

O plano do recurso consiste em anular e alterar a decisão monocrática que entendeu pela ausência dos requisitos da tutela provisória de urgência, preconizados no art. 300 do CPC, que visava impedir a cobrança das cédulas de crédito bancário nºs. 2385707 E 2386045, suspendendo-se os respectivos descontos bancários até o provimento final da ação.

O presente recurso, efetivamente, não reúne fundamentos capazes de modificar a decisão agravada.

Em relação a tese de não cabimento do julgamento monocrático do agravo de instrumento, visto a possível ausência das hipóteses do art. 932 do CPC, tem-se que tal fundamento não se revela admissível. Não ocorre qualquer violação ao devido processo legal em decorrente do julgamento monocrático do recurso.

Os poderes do relator não estão restritos apenas àqueles expressamente previstos no rol do art. 932 do CPC, pois, o inciso VII do referido artigo, prevê a possibilidade do julgador
“exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal”.

Nesse sentido, o Regimento Interno do TJPA, em seu art. 133, inc. XI e XII, dispõe sobre outras hipóteses de atuação do relator, diferentes daquelas previstas no art. 932, CPC/2015,
in verbis:

Art. 133. Compete ao relator

(...)

XI - negar provimento ao recurso contrário:

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores.

XII - dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária:

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores.

Conforme a regra regimental permite-se ao relator
“dar ou negar provimento”
ao recurso, nos termos do art. 133, inc. XI, “d”, e, inc. XII, “d”, do RITJPA, quando a decisão restar consubstanciada em jurisprudência dominante desta E. Corte de Justiça ou de Cortes Superiores. Isso objetiva racionalizar a prestação jurisdicional e garantir a exata relação de correspondência jurisprudencial entre as instâncias de cassação e de revisão.

No caso em apreço, enfatiza-se que decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação da ora agravante teve base imediata na jurisprudência dominante do STJ, que não consideram aplicável o CDC em na relação jurídica estabelecida entre as partes e que reconhecem
a priori

a validade dos negócios jurídicos feitos por representantes legais de pessoas jurídicas.

Por outro lado, observa-se que, tendo em vista a interposição do presente agravo interno, torna-se inexistente prejuízo pelo julgamento monocrático, pois, justamente na presente ocasião, assegura-se a devolução da matéria recursal ao órgão colegiado, nos moldes como pretendeu inicialmente o agravante. Ou seja, o julgamento colegiado que ora se opera é capaz de sanar qualquer irregularidade, conforme entendimento jurisprudencial pacífico do STJ (AgInt no AREsp 987.406/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 14/09/2017).

No que diz respeito à alegação de efetiva existência dos requisitos do art. 300 do CPC, na decisão agravada registrou-se que a relação jurídica, em tese, celebrada pelas partes, constituiu nítida relação de mútuo empresarial, daí porque não caberia a aplicação das normas protetivas do CDC.

Além disso, verificou-se a falta de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito alegado pela parte autora, enquanto requisito necessário para concessão da tutela provisória de urgência.

Na decisão monocrática guerreada, consignou-se expressamente:

“[...]

a relação jurídica entre as partes assume feições de negócios jurídico bilaterais de origem predominantemente empresarial, e, por isso, eventuais invalidades dos contratos deverão ser verificadas à luz das normas do Código Civil.

Assim sendo, para fins dos requisitos da tutela provisória de urgência,
os eventuais vícios da existência ou da validade do negócio jurídico deveriam estar minimamente verificados.

Por ora, a falsidade da assinatura ou ausência de cientificação/informação dos termos do contrato, enquanto formas de caracterização da invalidade, não se mostram minimamente configuradas, até mesmo porque, na petição deste agravo, a recorrente admite que, na data de 22/9/2021, realizou o primeiro contrato de mútuo com cessão fiduciária de crédito como garantia de aplicação financeira (Ids. 10479214, pág. 3/9, e 10479465, pág. 1/4) (contrato nº. 0023855707).

Esta primeira cédula de crédito bancário, emitida em 22/9/2021, para além de prever o vencimento final justamente na data de 22/10/2021 (dia em que foi celebrado o segundo contrato), já previa a necessidade de abertura de conta poupança com aporte do valor da garantia (item VI).

A pouca diferença (um mês) entre as datas de celebração dos contratos possibilita cogitar que naquele período foi necessário o incremento do financiamento para atividades econômicas da empresa, o que torna controversa a alegação de falsidade da assinatura. Tais elementos deverão ser melhor analisados por ocasião da instrução probatória.

Sendo assim,
não cabe a concessão de tutela recursal de urgência, pois ausente os requisitos da probabilidade do direito alegado.

[...]”

Os contornos fáticos do processo, extraídos dos elementos de prova sujeitos à cognição sumária, não revelem de modo objetivo e claro a existência de um negócio bancário fraudulento, o que assegura, ao menos no atual estágio da instrução probatória, o reconhecimento da validade do contrato e a consequente concretização de seus efeitos creditícios.

A inexistência de clara situação de fraude ou de omissão quanto ao direito de informação da parte, capaz de configurar eventual vício de consentimento, não se constata claramente no caso dos autos, o que impossibilita a concessão da tutela de urgência em favor da agravante
conforme entendimento do STJ
(AgInt no TP 3.342/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 28/06/2021, DJe 01/07/2021).

ASSIM
, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO do agravo interno e NEGO-LHE PROVIMENTO
,
no sentido de
manter integralmente os termos da decisão monocrática de
Id.

10700565
.

É como voto.

Belém/PA, 2 de junho de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 03/06/2025